Tribunal: TJES
Processo: 0002076-21.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002076-21.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL GALDINO VAZ JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE IRUPI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRAU MÉDIO. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES INSALUBRES. RECURSO
DES
PROVIDO. SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1. A Constituição Federal elencou em seu art. 7º, dentre os direitos mínimos previstos aos trabalhadores urbanos e rurais, o recebimento de um adicional de remuneração para as atividades insalubres. No entanto, a norma constitucional não foi estendida automaticamente aos servidores públicos, não sendo dotada de eficácia plena, uma vez que condicionada à edição de lei específica, a partir da edição da EC n.º 19/1998.

2.
o
Estatuto dos Servidores Públicos Iúna (Lei 520/2007), vigente
à época do
ajuizamento
da demanda
, confere o direito ao adicional de insalubridade aos servidores públicos,
conforme

artigo
52, ‘n’,
sem, contudo, explicitar em quais casos e em quais graus será paga a citada rubrica.

3. a
Lei Municipal 2.412/2012 determin
a
que o referido adicional “
será pago sobre o valor equivalente ao nível I, padrão A, do Plano de Cargos e Salários do
s
Servidores Públicos Municipais, em percentual definido pelas Normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego
”,
in casu
, a NR-15, do Ministério do Trabalho e Emprego, o que impõe a elaboração de laudo técnico específico para averiguar a existência das condições insalubres, e, em caso positivo, a definição do grau do adicional.

4
. Considerando que o laudo pericial é conclusivo no sentido de que o servidor público exerce suas funções sob condições insalubres
que se amoldam
àquelas previstas n
a
Norma Regulamentadora nº 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego,
dentre as atividades que
desencadeiam a percepção do adicional de insalubridade
em grau médio
,
impõe-se o reconhecimento do direito em favor do Autor.

5
. Recurso
des
provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002076-21.2017.8.08.0028

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MUNICÍPIO DE IRUPI

RECORRIDO :
DANIEL GALDINO VAZ JUNIOR

MAGISTRADO :

FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em verificar se o Autor/Recorrido faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade.

Pois bem.

O Autor/Recorrido, que é servidor efetivo do Município de Irupi, nomeado em 16.09.2013, para o cargo de
técnico em vigilância epidemiológica,
sustenta que faz jus à percepção de adicional de insalubridade, conforme NR15: 15.2, porém, o
Requerido/Recorrido
nunca o pagou.

Como se sabe, a Constituição Federal elencou em seu art. 7º, dentre os direitos mínimos previstos aos trabalhadores urbanos e rurais, o recebimento de um adicional de remuneração para as atividades insalubres. No entanto, a norma constitucional não foi estendida automaticamente aos servidores públicos, não sendo dotada de eficácia plena, uma vez que condicionada à edição de lei específica, a partir da edição da EC n.º 19/1998.

No caso,
o Estatuto dos Servidores Públicos Iúna (Lei 520/2007), vigente
à época do
ajuizamento
da demanda
, confere o direito ao adicional de insalubridade aos servidores públicos,
conforme

artigo
52, ‘n’,
sem, contudo, explicitar em quais casos e em quais graus será paga a citada rubrica.

A Lei Municipal 2.412/2012 determin
a
que o referido adicional “
será pago sobre o valor equivalente ao nível I, padrão A, do Plano de Cargos e Salários do
s
Servidores Públicos Municipais, em percentual definido pelas Normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego
”.

Ou seja, a definição da graduação do adicional de insalubridade será aferida conforme as regras da NR-15, do Ministério do Trabalho e Emprego, o que impõe a elaboração de laudo pericial específico para avaliar a existência e, em caso positivo, o grau da insalubridade, pois o direito à verba não decorre da simples atribuição do cargo.

No caso, o
laudo pericial
de fls. 57/
60
revela que o Recorrido
tem contato com material biológico e pacientes acometidos por doença infectocontagiosa, estando exposto ao risco de trans
missão,
havendo ainda contato esporádico co
m
composto qu
ímico
constitu
íd
o por pesticidas
, de forma que classificou o
grau de insalubridade como médio.

Para melhor compreensão, colaciono os principais trechos do laudo:

“
[...]

Discussão e considerações
:

Requerente desempenha funç
ões
no cargo de técnico e
m
vigilância epide
m
iológica.

Quanto a descrição da fun
ç
ão exercida incluem-se: levantamento dados, co
le
ta dados
e
m hospital quanto a paciente aco
m
etidos por doen
ça
s infectocontagiosas de
interesse
da vigilância, busca ativa e contanto com pacientes co
m
tuberculose, hansen
íase
capta
ç
ão de pacientes co
m
suspeita de moléstias para realiza
ç
ão de baciloscopia, busca ativa de doenças notifica
ç
ão co
m
pulsória e contactantes (p.ex. meningite), coleta de material biológico para an
á
lise (p. ex. swab para H IN I), aplica
ç
ão de inseticida.

Respaldado tecnica
m
ente pela Norma Regulamentadora 15, anexo 14:

"Relação das atividades que envolve
m
agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.”

Insalubridade de grau máximo

Traba
l
ho ou opera
çõ
es, em contato permanente co
m
:

- pacientes
e
m isolamento por doen
ç
as inf
e
ctocontagiosas,
b
em corno obj
e
tos de s
e
u uso, não previa
m
ente esterilizados;

- carnes, glândulas, v
í
sceras, sangue, ossos, couros, p
e
los e dejeç
õ
es de ani
m
ais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, bru
cel
ose, tub
e
rculose); - esgotos (ga
lerias
e tanques);

- lixo urbano (coleta e industrializa
çã
o).

Insalubridade de grau médio

Traba
l
hos e opera
çõe
s cm contato perman
ente
co
m
pacientes, animais ou co
m
material
infectocontagiante
, em:

- hospitais, servi
ç
os de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacina
çã
o e outros
estabelecimentos
destinados aos cuidados da s
aúde humana
(aplica-se unicamente ao pessoal qu
e
tenha contato co
m

o
s pacientes, be
m
como aos que
manuseiam
objetos de uso desses pacientes, não pr
e
viament
e ester
i
lizados
);

- hospitais, a
m
bulatórios, postos de vacinação e outros estabeleci
m
entos destinados ao atendi
m
ento e
tratamento
de animais (aplica-s
e

apenas ao pessoal que tenha
contato c
m
tais animais);

- contato em laboratórios, co
m
animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise c
línica
e histopatologia (aplica-se
tão só
ao pessoal técnico);

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se so
mente
ao pessoal técnico);

- cemitérios (exu
m
a
ç
ão de corpos); - estábulos e cava
lariças
;

- res
í
duos de animais deteriorados."

Considerando o exposto, a comprovaç
ã
o de insalubridade inerente a função de vigilância
epidemiológica e
o uso de prova pericial técnica
com depoimento do requerente e
prova documental.

Concluo procedência no
requerimento
de insa
l
ubridade pelo requerente, enquadrando quanto a
categoria de insalubridade
m
é
dia aci
m
a citada quanto a "hospitais, serviços de
emergência, enfermarias, ambulatórios,
postos
de vacinação e
outros estabel
e
cim
e
ntos destinados aos cuidados da
saúde humana (aplica-se
unicamente ao pessoal que tenha contato c
om os
pacientes, be
m
corno aos que
manuseiam objetos de
uso d
e
ss
e
s paci
e
ntes, não pr
e
viamente
e
st
e
rilizados);
"

Assim, estando provado nos autos que a atividade desempenhada pelo Autor/Recorrido amolda-se àquelas previstas n
a
Norma Regulamentadora nº 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego,
dentre as atividades que
desencadeiam a percepção do adicional de insalubridade
em grau médio
,
não merece reforma a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Majoro a verba honorária, para fixá-la em 12% sobre o valor da condenação. Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)